Tribunal: TCU
Processo: 036.103/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Assistência Farmacêutica / Básico da Assistência Farmacêutica / Programa de Assistência Farmacêutica Básica (no da TCE no sistema: 816/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 3122/2024-TCU-Primeira Câmara Em exame, tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do referido fundo. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos às peças 100 a 103, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e do parecer do MP/TCU, ao município de Jericó/PB, ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 036.103/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rinaldo de Oliveira Souza (XXX.290.564-XX). 1.2. Entidade: Município de Jericó/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Márcio José Alves de Souza (OAB/PE 5.786), representando Rinaldo de Oliveira Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.